Tribunal: TJMT
Processo: 1035775-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035775-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), SEBASTIAO ANTUNES BORGES - CPF: 426.455.069-68 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade, em ação civil pública ambiental decorrente de desmatamento de vegetação nativa em área de assentamento rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o recurso observa o princípio da
dialeticidade
ao impugnar decisão fundamentada exclusivamente na intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, e se a tentativa de afastar a preclusão temporal mediante alegação
de nulidades processuais pretéritas satisfaz as exigências técnico-processuais da
dialeticidade
recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não observa o princípio da
dialeticidade
, pois embora mencione a questão da tempestividade, não impugna especificamente o fundamento cronológico objetivo da decisão agravada, limitando-se a invocar nulidades processuais pretéritas sem demonstrar concretamente incorreção na contagem do prazo ou vícios que justificariam o afastamento da preclusão temporal.

4.
A estratégia argumentativa de vincular a intempestividade a supostas nulidades da fase de conhecimento não constitui impugnação tecnicamente adequada ao fundamento específico da decisão, configurando inadequação formal insanável.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento não conhecido por violação ao princípio da
dialeticidade
recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
.
525, caput
e § 1o, 932, III, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 182/STJ; STF, ARE 1.155.851/SP
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
03/09/2019

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Sebastião Antunes Borges contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença nos autos da Ação Civil Pública no 0000832-69.2013.8.11.0107, por intempestividade.

Nas razões recursais, o agravante sustenta cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do
contraditório e ampla defesa
, alegando ausência de defesa técnica durante a fase de conhecimento do processo. Requer a concessão da gratuidade de justiça, efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para anular a sentença anteriormente prolatada e determinar o retorno dos autos à fase de contestação.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual sustenta que o recurso é manifestamente inadmissível por inobservância ao princípio da
dialeticidade
, destacando que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir os argumentos já apresentados na impugnação rejeitada por intempestividade.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025